Tribunal: TJES
Processo: 5025986-53.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025986-53.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANUSA CANDIDA DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025986-53.2022.8.08.0048

RECTE.: WANUSA CANDIDA DA SILVA

RECDO.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO. PRAZO PREVISTO NA ANEEL EXTRAPOLADO. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Wanusa Candida da Silva em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, aduzindo a requerente que é proprietária de um imóvel com quatro moradias, sendo que no ano de 2021 realizou a adequação para instalar padrões individuais de medição. Informa que a requerida não atendeu sua solicitação. Busca, assim, seja realizada a ligação individual dos padrões de energia, além de danos morais. A autora apresentou RI no ID 4963673, com pedido de assistência judiciária.
2. Tese da requerida
: Ofertou defesa no ID 4963656, informando que o local é considerado como Zona de Proteção Ambiental, sendo necessária autorização da Prefeitura Municipal da Serra para prosseguir com o atendimento, o que não foi apresentado pela autora. A ré contrarrazoou o RI no ID 4963676.
3. – Sentença
: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”.
5 – Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo a autora o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). No mérito, entendo que o comando sentencial merece reforma. A autora apresentou nos autos a autorização da Prefeitura Municipal da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) autorizando a EDP a realizar a ligação de energia pretendida (ID 4963214). Anexou ainda no ID 4963216 protocolo em que comprova ter se dirigido à agência de atendimento da Serra para, então, solicitar a ligação pretendida. Embora a demandada alegue que a autorização da PMS não consta em seu sistema interno, verifico que a mesma nada comprova neste sentido, até porque, não teria sequer lógica a autora portar a autorização datada de 29/09/2022 e não anexá-la em seu pedido junto à requerida em 03/10/2022. Caberia à ré o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, sendo certo que não o fez. Em verdade, a ligação ocorreu apenas em 17/11/2022, ou seja, 45 dias após a solicitação inicial, extrapolando sobremaneira o prazo previsto pela ANEEL. Por fim, no que se refere aos danos morais, embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte da ré, que atuou com descaso perante o consumidor ao lhe causar prejuízo. Trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante da recorrida na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
5 – Dispositivo:
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando a requerida a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, atualizada com juros de mora e correção monetária de sua fixação, face a inexistência de mora anterior. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)